Tribunal: STJ
Processo: 5003596-09.2023.8.24.0081
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3142171 - SC(2026/0001204-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: THAI LEANDRA DE MELLO
ADVOGADO
: CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: GILMAR PEREIRA DE AGOSTINHO JUNIOR
ADVOGADO
: CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO

ESPECIAL. PROVA PENAL. ACESSO A MENSAGENS DE WHATSAPP EM
APARELHO CELULAR APREENDIDO POR MANDADO DE BUSCA E
APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DOS DISPOSITIVOS
ALEGADAMENTE
VIOLADOS.
SÚMULA
N.
284,
STF.
PLEITO

ABSOLUTÓRIO. SÚMULA N. 7, STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de agravo para
não conhecer de recurso especial em matéria penal, no qual a agravante alegava ilicitude
de provas obtidas mediante acesso a mensagens do aplicativo WhatsApp constantes de
aparelho celular apreendido.
2. Segundo a agravante, a decisão agravada teria desconsiderado a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça sobre a necessidade de autorização judicial específica para
acesso a dados de WhatsApp, tratar-se-ia de questão de direito insuscetível de óbice da
e a teoria dos frutos da árvore envenenada imporia o
Súmula n. 7/STJ,
desentranhamento das provas reputadas ilícitas e das delas derivadas.
3. O acórdão do Tribunal de origem consignou a regular expedição e cumprimento de
mandados de busca e apreensão, a legitimidade da apreensão de objetos relacionados aos
crimes investigados, inclusive o aparelho celular, e a existência de interceptações
telefônicas devidamente autorizadas pelo Juízo de primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acesso às mensagens do aplicativo
WhatsApp extraídas de aparelho celular apreendido em cumprimento a mandado judicial
de busca e apreensão, bem como a utilização de interceptações telefônicas autorizadas
judicialmente, configuram prova ilícita apta a ensejar o desentranhamento com
fundamento na teoria da árvore dos frutos envenenados; e (ii) saber se o exame da
alegada ilicitude probatória demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que
Documento eletrônico VDA56169184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 13:30:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 0de65540-9bb1-4a21-beb8-74fa88f3f949

atrairia a incidência da
bem como se o agravo regimental pode servir
Súmula n. 7/STJ,
apenas à reiteração dos argumentos já apreciados na decisão monocrática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental exige demonstração concreta de erro de fato, erro de direito ou
abuso de poder na decisão monocrática, não sendo suficiente a mera repetição das razões
anteriormente expostas, sob pena de transformar o recurso em instrumento protelatório.
6. A agravante não apresentou fundamentos novos, limitando-se a reproduzir argumentos
já enfrentados, razão pela qual não se justifica a revisão da decisão monocrática que não
conheceu do recurso especial.
7. O recurso especial foi interposto com fulcro no permissivo constitucional disposto na
alínea "a" do
da Constituição da República, a recorrente invoca como violados
art. 105
os arts. 2o, §§ 2o e 4o, inciso IV, da
e 35,
,
Lei n. 12.850/2013,
caput c/c art. 40, inciso VI,
da
sem qualquer correlação com a tese de ilicitude probatória por
Lei n. 11.343/2006,
ausência de autorização judicial para acesso aos dados armazenados no celular, o que
atrai a incidência, por analogia, da Súmula 284, STF.
8. Ainda, pretender que esta Corte substitua as premissas fáticas que deram suporte ao
exame da legalidade em questão pela tese de que o acesso às mensagens do WhatsApp se
deu sem autorização judicial implica reexame do conjunto fático-probatório, providência
inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7, STJ.
9. Tese absolutória rejeitada em razão da aplicação da Súmula n. 7, STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É lícita a utilização de dados extraídos de aparelho celular apreendido em
cumprimento a mandado judicial de busca e apreensão, bem como de interceptações
telefônicas previamente autorizadas, não se configurando prova ilícita pela mera análise
posterior do dispositivo eletrônico.
2. A incidência da teoria da árvore dos frutos envenenados (art. 157, § 1o, do CPP) exige
a demonstração prévia da ilicitude da prova originária, não havendo nulidade derivada
quando o Tribunal de origem afirma a regularidade da busca, apreensão e interceptações.
3. A revisão, em recurso especial, das premissas fáticas firmadas pelas instâncias
ordinárias quanto à existência de mandado judicial e de interceptações regularmente
autorizadas encontra óbice na Súmula n. 7, STJ.
4. O agravo regimental não se presta à mera reiteração de argumentos já analisados,
exigindo a demonstração de erro de fato, erro de direito ou abuso de poder na decisão
monocrática para ensejar sua reforma.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 1o; Súmula n. 7, STJ.
art. 157,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma;
AREsp n. 1.375.163/ES,
STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
804.533/PE,
DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
659.003/SP,
Schietti Cruz, DJe 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56169184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 13:30:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 0de65540-9bb1-4a21-beb8-74fa88f3f949

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56169184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 13:30:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 0de65540-9bb1-4a21-beb8-74fa88f3f949

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3142171 - SC(2026/0001204-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: THAI LEANDRA DE MELLO
ADVOGADO
: CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: GILMAR PEREIRA DE AGOSTINHO JUNIOR
ADVOGADO
: CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO

ESPECIAL. PROVA PENAL. ACESSO A MENSAGENS DE WHATSAPP EM
APARELHO CELULAR APREENDIDO POR MANDADO DE BUSCA E
APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DOS DISPOSITIVOS
ALEGADAMENTE
VIOLADOS.
SÚMULA
N.
284,
STF.
PLEITO

ABSOLUTÓRIO. SÚMULA N. 7, STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de agravo para
não conhecer de recurso especial em matéria penal, no qual a agravante alegava ilicitude
de provas obtidas mediante acesso a mensagens do aplicativo WhatsApp constantes de
aparelho celular apreendido.
2. Segundo a agravante, a decisão agravada teria desconsiderado a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça sobre a necessidade de autorização judicial específica para
acesso a dados de WhatsApp, tratar-se-ia de questão de direito insuscetível de óbice da
e a teoria dos frutos da árvore envenenada imporia o
Súmula n. 7/STJ,
desentranhamento das provas reputadas ilícitas e das delas derivadas.
3. O acórdão do Tribunal de origem consignou a regular expedição e cumprimento de
mandados de busca e apreensão, a legitimidade da apreensão de objetos relacionados aos
crimes investigados, inclusive o aparelho celular, e a existência de interceptações
telefônicas devidamente autorizadas pelo Juízo de primeiro grau.
Documento eletrônico VDA55782394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:48:35
Código de Controle do Documento: 8f571b06-cea7-45df-9d92-c3443f5eba17

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acesso às mensagens do aplicativo
WhatsApp extraídas de aparelho celular apreendido em cumprimento a mandado judicial
de busca e apreensão, bem como a utilização de interceptações telefônicas autorizadas
judicialmente, configuram prova ilícita apta a ensejar o desentranhamento com
fundamento na teoria da árvore dos frutos envenenados; e (ii) saber se o exame da
alegada ilicitude probatória demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que
atrairia a incidência da
bem como se o agravo regimental pode servir
Súmula n. 7/STJ,
apenas à reiteração dos argumentos já apreciados na decisão monocrática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental exige demonstração concreta de erro de fato, erro de direito ou
abuso de poder na decisão monocrática, não sendo suficiente a mera repetição das razões
anteriormente expostas, sob pena de transformar o recurso em instrumento protelatório.
6. A agravante não apresentou fundamentos novos, limitando-se a reproduzir argumentos
já enfrentados, razão pela qual não se justifica a revisão da decisão monocrática que não
conheceu do recurso especial.
7. O recurso especial foi interposto com fulcro no permissivo constitucional disposto na
alínea "a" do
da Constituição da República, a recorrente invoca como violados
art. 105
os arts. 2o, §§ 2o e 4o, inciso IV, da
e 35,
,
Lei n. 12.850/2013,
caput c/c art. 40, inciso VI,
da
sem qualquer correlação com a tese de ilicitude probatória por
Lei n. 11.343/2006,
ausência de autorização judicial para acesso aos dados armazenados no celular, o que
atrai a incidência, por analogia, da Súmula 284, STF.
8. Ainda, pretender que esta Corte substitua as premissas fáticas que deram suporte ao
exame da legalidade em questão pela tese de que o acesso às mensagens do WhatsApp se
deu sem autorização judicial implica reexame do conjunto fático-probatório, providência
inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7, STJ.
9. Tese absolutória rejeitada em razão da aplicação da Súmula n. 7, STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É lícita a utilização de dados extraídos de aparelho celular apreendido em
cumprimento a mandado judicial de busca e apreensão, bem como de interceptações
Documento eletrônico VDA55782394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:48:35
Código de Controle do Documento: 8f571b06-cea7-45df-9d92-c3443f5eba17

telefônicas previamente autorizadas, não se configurando prova ilícita pela mera análise
posterior do dispositivo eletrônico.
2. A incidência da teoria da árvore dos frutos envenenados (art. 157, § 1o, do CPP) exige
a demonstração prévia da ilicitude da prova originária, não havendo nulidade derivada
quando o Tribunal de origem afirma a regularidade da busca, apreensão e interceptações.
3. A revisão, em recurso especial, das premissas fáticas firmadas pelas instâncias
ordinárias quanto à existência de mandado judicial e de interceptações regularmente
autorizadas encontra óbice na Súmula n. 7, STJ.
4. O agravo regimental não se presta à mera reiteração de argumentos já analisados,
exigindo a demonstração de erro de fato, erro de direito ou abuso de poder na decisão
monocrática para ensejar sua reforma.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 1o; Súmula n. 7, STJ.
art. 157,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma;
AREsp n. 1.375.163/ES,
STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
804.533/PE,
DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
659.003/SP,
Schietti Cruz, DJe 30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por THAI LEANDRA DE MELLO
em face de decisão proferida, às fls. 1627-1631, que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
Nas razões do agravo, às fls. 1647-1652, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que: (i) a decisão agravada não teria aplicado corretamente a jurisprudência do
STJ aos fatos concretos; (ii) a questão da ilicitude das provas obtidas mediante acesso a
mensagens do aplicativo WhatsApp sem autorização judicial específica configura
matéria de direito, insuscetível de óbice fundado na Súmula n. 7, STJ; e (iii) a teoria dos
frutos da árvore envenenada imporia o desentranhamento das provas ilícitas e de todas as
delas derivadas.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
Documento eletrônico VDA55782394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:48:35
Código de Controle do Documento: 8f571b06-cea7-45df-9d92-c3443f5eba17

ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque fundamentada em julgados desta Corte Superior de
Justiça.
O Agravo Regimental somente é cabível quando o agravante logra
demonstrar, de forma concreta e fundamentada, que a decisão monocrática incorreu em
erro de fato, erro de direito ou abuso de poder. Não basta a simples reiteração dos
argumentos já deduzidos e apreciados na decisão agravada, sob pena de se transformar o
recurso em mero instrumento de retardamento processual.
No caso dos autos, a agravante não apresenta fundamentos novos capazes de
infirmar os alicerces da decisão monocrática. Limita-se a reproduzir as razões já expostas
nas peças anteriores, o que, por si só, é insuficiente para a reconsideração pretendida.
O cerne da insurgência reside na alegação de que as mensagens do WhatsApp
extraídas do aparelho celular da agravante teriam sido obtidas sem a necessária
autorização judicial, caracterizando prova ilícita nos termos da jurisprudência desta Corte.
De início, interposto o recurso especial com fulcro no permissivo
constitucional disposto na alínea "a" do
da Constituição da República, a
art. 105
recorrente invoca como violados os arts. 2o, §§ 2o e 4o, inciso IV, da Lei n. 12.850/2013,
e 35,
,
da
sem qualquer correlação com a
caput c/c art. 40, inciso VI,
Lei n. 11.343/2006,
tese de ilicitude probatória por ausência de autorização judicial para acesso aos dados
armazenados no celular, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 284/STF,
segundo a qual é inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, aplicável
analogicamente na via especial.
De outro lado, o precedente invocado pela própria defesa, assim como toda a
linha jurisprudencial que lhe é correlata, diz respeito especificamente à hipótese de
acesso direto pela polícia no momento do flagrante, sem qualquer autorização judicial
prévia. Essa não é a situação dos autos.
O acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, na parte em que
examinou a legalidade das trocas de mensagens quanto ao corréu, com fundamentação
expressa e detida, consignou que: os mandados de busca e apreensão foram regularmente
expedidos e cumpridos em conformidade com a lei; a apreensão de objetos relacionados
aos crimes investigados ou que pudessem auxiliar nas apurações foi legítima; os
elementos probatórios derivam também de interceptações telefônicas devidamente
autorizadas pelo Juízo de primeiro grau.
Documento eletrônico VDA55782394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:48:35
Código de Controle do Documento: 8f571b06-cea7-45df-9d92-c3443f5eba17

A agravante pretende, em essência, que esta Corte Superior desconsidere as
premissas fáticas soberanamente assentadas pelo Tribunal de origem e adote premissa
fática diversa, qual seja, a de que o acesso se deu sem qualquer amparo judicial.
Isso não é revaloração jurídica de fatos incontroversos. Isso é,
inequivocamente, reexame do conjunto fático-probatório, atividade vedada em sede de
Recurso Especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte.
A pretensão absolutória deduzida a partir de tal premissa, por consequência,
também não encontra amparo.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55782394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:48:35
Código de Controle do Documento: 8f571b06-cea7-45df-9d92-c3443f5eba17

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 3.142.171 / SC
Número Registro: 2026/0001204-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
062020000009465
50017583120238240081
50017585120238240081
50028048920228240081
50034990920238240081 50035960920238240081 62020000009465
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : THAI LEANDRA DE MELLO
ADVOGADO : CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
AGRAVANTE : GILMAR PEREIRA DE AGOSTINHO JUNIOR
ADVOGADO : CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: ALEXANDRE ALVES RIBEIRO
CORRÉU
: ANA MARIA DE ANDRADE COLACO
CORRÉU
: EFERSON TAFAREL THIBES DA ROCHA
CORRÉU
: JONATHAN DE JESUS SANTOS
CORRÉU
: LUCAS LUIZ ROOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA56083143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:24:35
Código de Controle do Documento: 801cc0de-c836-4b01-b15f-bd702d2f4cc0

AGRAVANTE : THAI LEANDRA DE MELLO
ADVOGADO : CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: GILMAR PEREIRA DE AGOSTINHO JUNIOR
ADVOGADO : CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:24:35
Código de Controle do Documento: 801cc0de-c836-4b01-b15f-bd702d2f4cc0